Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual pretende o reconhecimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para recebê-lo, bem como, a inclusão da referida verba nos cálculos da conversão das licenças-prêmios não usufruídas em pecúnia.
II. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante disposto no art. 40, §19, da CF e art. 114 da Lei Complementar 840/2011, não tendo o legislador restringido tal direito a requerimento administrativo. Neste sentido é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020.
III. Esta Turma tem decidido, na esteia do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que, em razão de seu caráter remuneratório e por ser uma vantagem de caráter permanente, que este se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica também deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes.
IV. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e condenar a parte ré, ora recorrida, ao pagamento do valor de R$1.239,52 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), referente aos 34 dias de abono de permanência devidos à parte autora, ora recorrente, bem como, à inclusão no cálculo de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia o valor de R$8.749,52 (oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do inadimplemento e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança (Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, RE 870947/SE, de 20/9/2017). Sem custas e sem honorários.